Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO. ADIAMENTO. CONTROLE DA PANDEMIA. INSUBSISTÊNCIA.
1. Sentença que julgou improcedente o pedido visando obstar ação demolitória de imóvel pelo Distrito Federal, mas postergou a execução das medidas demolitórias para período posterior ao controle da pandemia.
2. A sentença foi prolatada quando as restrições decorrentes do novo Corovírus eram mais severas e medidas de isolamento social estavam sendo aplicadas visando a contenção da disseminação do vírus. Atualmente, a vacinação no país avançou consideravelmente, de modo que várias das medidas anteriormente adotadas já foram flexibilizadas. Pelo novo cenário, não mais se justifica o adiamento do cumprimento da sentença, fundamentado na pandemia.
3. Recursos de apelação conhecidos e providos.